Tribunal: TRF3
Processo: 5063390-04.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
223/549)

5063390-04.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063390-04.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO BATISTA PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO - SP241980-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO FRANCISCO - SP281651-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA PINTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO - SP241980-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO FRANCISCO - SP281651-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE RECURSAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EMPRESA INATIVA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade da maioria dos períodos, mas indeferindo o interregno final por ausência de prova técnica direta ante o fechamento da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a admissibilidade da remessa necessária e o interesse recursal do INSS quanto a pleitos já deferidos; (ii) a caracterização da especialidade por exposição a agentes biológicos e químicos em atividades de jardinagem e manutenção hospitalar; (iii) a validade da aferição do ruído em PPP que indica a NR-15, sem menção expressa à metodologia NHO-01/NEN; (iv) a admissibilidade de prova emprestada para comprovar vibração em empresa inativa; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é exclusivamente judicial (Tema 1124 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe o pedido de conhecimento da remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Falta interesse recursal ao INSS para impugnar honorários (Súmula 111/STJ) e custas quando a sentença já observou tais parâmetros.

4. A exposição à radiação não ionizante comprovada por laudo pericial e a exposição a agentes químicos (defensivos agrícolas) e biológicos (lixo hospitalar, contato com pacientes e esgoto) em estabelecimento de saúde, impõem o enquadramento pelo código 1.1.4 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 (vigente à época dos fatos), código 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, bem como nos códigos 1.2.11 e 1.3.2 do Decreto 53.831/64, independentemente do rótulo da função.

5. A indicação expressa da técnica da NR-15 (Anexo 1) no PPP confere presunção de veracidade à medição do ruído, suprindo a ausência de menção formal à NHO-01 ou NEN, mormente quando os níveis são elevados (86 dB) e decorrem de maquinário pesado, não tendo o INSS comprovado erro na aferição.

6. Diante da inatividade da empresa e impossibilidade de perícia direta, admite-se a prova emprestada (CPC, art. 372) consistente em laudo de paradigma que exerceu a mesma função (Motorista) no mesmo local. Comprovada a exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) acima dos limites de tolerância (ISO 2631/NR-15 Anexo 8) nos períodos de safra, reconhece-se a especialidade por presunção de continuidade das condições nocivas verificadas nos vínculos anteriores.

7. Quando o reconhecimento do direito depende fundamentalmente de prova produzida apenas em juízo (perícia ou prova emprestada), não submetida ao crivo administrativo, os efeitos financeiros devem incidir a partir da citação, conforme tese firmada no Tema 1124 do STJ.

8. Preenchidos os requisitos para mais de uma modalidade de aposentação, assegura-se ao segurado o direito à implantação do benefício financeiramente mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, não será a data de entrada do requerimento (DER), mas sim a data da citação do réu (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 372 e 496; Lei 8.213/91, arts. 57 e 103; Decreto 53.831/64; Decreto 3.048/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 298; TRF3, Súmula 106.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5063390-04.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO BATISTA PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO - SP241980-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO FRANCISCO - SP281651-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE PRADO DE MORAES FRANCISCO - SP241980-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO FRANCISCO - SP281651-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO BATISTA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOAO BATISTA PINTO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (Id. 274457506), proferida pelo Juízo Estadual da 1a Vara de Itapira/SP, no exercício de competência federal delegada, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1987 a 30/09/1989, 01/10/1989 a 31/08/1990, 01/09/1990 a 17/06/1993, 01/09/1993 a 16/01/2006, 14/04/2008 a 30/04/2013 e 01/05/2013 a 20/01/2014; (ii) condenar o INSS a converter os períodos especiais em comuns e/ou conceder o benefício de Aposentadoria Especial, caso preenchido o tempo mínimo de 25 anos, com DIB na DER (17/01/2017).

A sentença fixou honorários advocatícios a serem definidos em liquidação, observada a Súmula 111 do STJ, isentou o INSS de custas e não submeteu o feito ao reexame necessário.

Os embargos de declaração opostos pelo autor (Id. 274457513) foram acolhidos para rejeitar a especialidade do labor no intervalo de 05.05.2015 a 15.08.2017 (Id. 274457514).

Opostos novamente aclaratórios pelo autor (Id. 274457519), estes foram rejeitados (Id. 274457523).

Em suas razões de apelação (Id. 274457548), a parte autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da especialidade do período de 05/05/2015 a 15/08/2017, laborado na função de motorista. Sustenta que o laudo pericial judicial restou prejudicado quanto a este interregno devido ao fechamento da empresa, e que o juízo a quo ignorou o pedido de utilização de prova emprestada (laudo paradigma de funcionário exercente da mesma função na mesma empresa), documento este hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos.

O INSS, por sua vez, apela (Id. 274457521) e requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária e o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, impugna os períodos reconhecidos: a) 01/07/1987 a 30/09/1989 (Jardineiro): alega que a radiação solar não é agente nocivo previdenciário (Tema 298/TNU) e que o contato com terra não configura exposição a agentes biológicos; b) 01/10/1989 a 17/06/1993 (Ajudante/Motorista): sustenta ausência de comprovação efetiva de agentes biológicos e químicos; c) 01/09/1993 a 16/01/2006 (Auxiliar de Manutenção): aduz incompatibilidade da função com agentes biológicos e questiona a validade do laudo por similaridade e a medição de ruído variável; d) 2008 a 2014 (Motorista/Rural): aponta ausência de indicação da metodologia NEN (Nível de Exposição Normalizado) e dosagem (NEM) nos PPPs para o agente ruído. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Súmula 111 do STJ, isenção de custas, a exigência de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020), o desconto de valores recebidos administrativamente e prequestiona a matéria.

Ausentes as contrarrazões (Id. 274457559), os autos subiram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação são tempestivos e preenchem os demais requisitos legais de admissibilidade.

Contudo, quanto ao recurso do INSS, verifico a ausência de interesse recursal em relação aos pedidos de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ e de isenção de custas processuais, uma vez que a sentença recorrida já deferiu expressamente tais pleitos.

Assim, conheço integralmente do recurso da parte autora e conheço em parte do recurso do INSS.

Da Remessa Necessária

O INSS pugna pela submissão da sentença ao reexame necessário. O pedido, todavia, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, considerando o valor da causa e a natureza do benefício (Aposentadoria Especial/Tempo de Contribuição), ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado (parcelas vencidas desde a DER em 2017) não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Portanto, indefiro o pedido de conhecimento da remessa necessária formulado pelo INSS.

Da Preliminar de Prescrição Quinquenal

Rejeito a arguição de prescrição quinquenal suscitada pelo INSS.

No caso em apreço, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação foi fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 17/01/2017. A presente ação foi ajuizada ainda no ano de 2017 (processo de origem no 1002083-39.2017.8.26.0272).

Considerando que o marco inicial do pagamento das parcelas vencidas coincide com o próprio ano do ajuizamento da demanda, não houve o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no parágrafo único do art. 103 da Lei n.o 8.213/91. Portanto, não há quaisquer parcelas atingidas pela prescrição, como já bem observado em decisão saneadora (Id. 274457368).

DO MÉRITO

Da Pretensão Inicial e da Sentença Recorrida

A parte autora buscou na via judicial o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na Fundação Espírita Américo Bairral, Clínica de Repouso de Itapira, Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A e Virgolino de Oliveira S/A, visando à concessão de Aposentadoria Especial ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Na esfera administrativa, o INSS indeferiu o reconhecimento desses interregnos sob o fundamento genérico de ausência de comprovação da exposição permanente a agentes nocivos, inconsistências nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) quanto às metodologias de aferição de ruído e descaracterização de agentes biológicos para funções que não fossem estritamente da área da saúde.

A sentença recorrida, baseada na prova técnica produzida nos autos, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade dos períodos de: 01/07/1987 a 30/09/1989, 01/10/1989 a 31/08/1990 e 01/09/1990 a 17/06/1993 (Fundação Espírita Américo Bairral); 01/09/1993 a 16/01/2006 (Clínica de Repouso de Itapira); 14/04/2008 a 30/04/2013 (Agropecuária Nossa Senhora do Carmo); 01/05/2013 a 20/01/2014 (Virgolino de Oliveira).

Passo a analisar as insurgências recursais, iniciando pelo apelo da Autarquia Previdenciária.

Do Recurso do INSS

O INSS impugna todos os períodos reconhecidos em sentença. Analiso-os por local de trabalho.

Fundação Espírita Américo Bairral (1987 a 1993)

A sentença reconheceu a especialidade nos períodos de 01/07/1987 a 30/09/1989 (Jardineiro), 01/10/1989 a 31/08/1990 (Ajudante de Caminhão) e 01/09/1990 a 17/06/1993 (Motorista).

Quanto à função de Jardineiro, o período foi reconhecido como especial com base no Laudo Pericial (Id. 274457470, p. 17) que constatou exposição à radiação não ionizante.

A Autarquia alega que a radiação solar não é agente nocivo.

Não assiste razão ao INSS. O PPP de Id. 274457326 (p. 03) descreve expressamente a exposição a agentes químicos (manuseio de defensivos/agrotóxicos) e agentes biológicos (bactérias, vírus, fungos e parasitas). O Laudo Pericial Judicial, corroborando a documentação, concluiu pela insalubridade.

A exposição à radiação não ionizante, expressamente apurada e qualificada como insalubre pelo laudo pericial, encontra previsão de enquadramento no código 1.1.4 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 (vigente à época dos fatos), bem como no código 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, que reconhecem a nocividade de radiações dessa natureza.

Além disso, a presença concomitante de agentes químicos e biológicos em atividade de jardinagem hospitalar/institucional (lidando com resíduos e aplicação de venenos), conforme PPP, sustenta o enquadramento pelos códigos 1.2.11 (tóxicos orgânicos) e 1.3.2 (biológicos) do Decreto 53.831/64, vigente à época. O contato não era apenas "com a terra", mas com o ambiente insalubre da Fundação, conforme descrição das atividades laborativas do período referidas no PPP.

No que tange aos períodos de Ajudante de Caminhão e Motorista (1989 a 1993) na mesma instituição, a sentença acolheu a conclusão pericial de que o autor, ao auxiliar no transporte de materiais internos da entidade hospitalar, mantinha contato habitual com agentes biológicos (vírus, bactérias e materiais infectocontagiosos).

O INSS questiona a exposição biológica. Todavia, tanto o PPP (Id. 274457326, p. 03) quanto o Laudo Pericial (Id. 274457470, p. 17) foram taxativos ao identificar a exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias, etc.). O perito verificou que o autor, nessas funções, auxiliava no transporte e manuseio de materiais da entidade hospitalar, estando exposto aos mesmos riscos infectocontagiosos. Tratando-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre as alegações genéricas da Autarquia.

Clínica de Repouso de Itapira Ltda. (01/09/1993 a 16/01/2006)

Neste interregno, o autor laborou como "Auxiliar de Manutenção".

O magistrado validou o laudo por similaridade e o PPP (Id. 274457326, p. 05), reconhecendo a exposição a agentes biológicos decorrente da manutenção de esgoto e contato com áreas de pacientes em clínica psiquiátrica.

O INSS argumenta que o ruído era variável e sem metodologia, que o laudo por similaridade é inservível e que a função é incompatível com agentes biológicos.

A argumentação não prospera.

O Laudo Pericial (Id. 274457470, p. 17) reconheceu a especialidade por exposição a agentes biológicos. A função de "Auxiliar de Manutenção" em estabelecimento de saúde (Clínica de Repouso/Psiquiátrica) envolve, habitualmente, reparos em instalações sanitárias, redes de esgoto e contato com áreas contaminadas por pacientes, o que justifica o enquadramento no código 1.3.2 do Decreto 53.831/64 e Anexo 14 da NR-15. A nocividade biológica independe de metodologia de aferição de ruído ou de nível de decibéis, sendo a avaliação qualitativa suficiente para garantir o direito.

Carece de fundamento, ademais, a alegação de que a perícia se baseou apenas na narrativa do autor. O perito judicial realizou a análise técnica compatibilizando as informações com a natureza do estabelecimento.

Igualmente, não procede a tese de "equívoco na aplicação da legislação trabalhista". Para o agente biológico, a avaliação é qualitativa tanto na esfera trabalhista quanto na previdenciária. A constatação da presença do agente nocivo (micro-organismos e parasitas infectocontagiosos) e a sua nocividade à saúde são critérios técnicos que o perito avaliou corretamente, atestando a habitualidade e permanência necessárias para o enquadramento previdenciário.

A mera análise documental (PPRA/LTCAT), ademais, defendida pelo INSS como suficiente, muitas vezes não reflete a realidade do chão de fábrica ou do ambiente hospitalar, tornando a perícia judicial indispensável para a busca da verdade real.

Agropecuária N. Sra. do Carmo e Virgolino de Oliveira (2008 a 2014)

O INSS impugna os períodos de 14/04/2008 a 30/04/2013 (Motorista) e 01/05/2013 a 20/01/2014 (Trabalhador Rural) alegando ausência de indicação da metodologia NEN (Nível de Exposição Normalizado) e dosagem (NEM) nos PPPs.

Esses intervalos foram reconhecidos como especiais em razão dos níveis de ruído de 86 dB aferidos nos PPPs, superiores ao limite de tolerância vigente.

A insurgência deve ser rejeitada.

No caso, os níveis aferidos (86 dB) superam o limite de tolerância de 85 dB vigente à época (Decreto 4.882/2003) (Id. 274457326, p. 02 e 08).

Cumpre destacar, também, um aspecto técnico decisivo constante da prova documental: os Perfis Profissiográficos Previdenciários indicam expressamente, no campo referente à técnica utilizada, a observância da NR-15, Anexo 1.

Tal informação reforça a higidez da prova técnica, pois demonstra que a aferição dos níveis de pressão sonora não foi realizada de forma aleatória ou estimada, mas sim balizada pelos critérios técnicos da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ainda que a autarquia alegue a necessidade formal da metodologia NHO-01 (Fundacentro) para o cálculo do Nível de Exposição Normalizado (NEN) após 2003, a indicação da NR-15 atesta que houve monitoramento técnico compatível com a legislação trabalhista de regência.

Nesse contexto, havendo indicação de metodologia técnica válida (NR-15) e sendo o nível de ruído aferido (86 dB) superior ao limite de tolerância, a ausência da sigla 'NEN' ou a menção específica à NHO-01 constitui mera irregularidade formal, incapaz de afastar a presunção de veracidade do documento emitido pela empresa, mormente quando não há nos autos prova em contrário produzida pelo INSS capaz de demonstrar que a técnica aplicada superestimou a exposição

Do Recurso da Parte Autora

A parte autora recorre visando ao reconhecimento do período de 05/05/2015 a 15/08/2017, laborado como Motorista nas empresas Virgolino de Oliveira e Agropecuária Nossa Senhora do Carmo. A sentença indeferiu o pedido sob o argumento de que a perícia direta restou prejudicada pelo fechamento das empresas.

O recurso merece prosperar.

Primeiramente, a perícia por similaridade (indireta) é plenamente admitida quando a empresa encerrou suas atividades ou o setor foi desativado, desde que o perito fundamente a paridade das condições.

Não realizada a perícia indireta e apresentada prova emprestada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 372, autoriza expressamente o juiz a admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

No caso concreto, o autor apresentou prova emprestada consistente em Laudo Pericial Judicial produzido na ação no 1001042-37.2017.8.26.0272, referente ao paradigma José Donisete da Cunha, que exercia a mesma função de Motorista, nas mesmas empresas e em período contemporâneo (Id. 274457420).

Observo que tal laudo pode e deve ser utilizado a fim de comprovar a atividade especial, uma vez que realizado por profissional equidistante das partes, no local de trabalho do autor, retratando fielmente as condições ambientais a que estavam submetidos os motoristas daquela empregadora. Ainda, foi estritamente observado o contraditório, possibilitando ampla defesa à Autarquia, que foi devidamente intimada da juntada da prova (Id. 274457427).

Em sua manifestação, o INSS impugnou o documento alegando ser "impertinente" por dizer respeito a terceiro e sustentou que a análise deveria se pautar exclusivamente no PPP apresentado. Tal argumento, contudo, não se sustenta (Id. 274457429).

Primeiramente, o PPP acostado pela Autarquia foi emitido em 2014, não englobando a integralidade do período controverso (2015 a 2017) e não refletindo as condições de trabalho nos últimos anos de atividade da empresa antes de seu encerramento.

Ademais, a própria análise histórica dos formulários apresentados revela que, no exercício da função de Motorista até 2014, o autor já estava exposto a agente nocivo acima dos limites de tolerância (ruído de 86 dB). Ora, se a função e o maquinário (caminhão/trator) permaneceram os mesmos até o fechamento da empresa, há uma presunção lógica e técnica de continuidade das condições agressivas de trabalho. Não é crível supor que o ambiente laboral tenha se tornado salubre abruptamente apenas porque o formulário deixou de ser atualizado.

No aspecto técnico, o laudo paradigma, fundado em avaliação quantitativa, apurou a exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) em patamares superiores aos limites de tolerância estabelecidos no Anexo 8 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) e na norma ISO 2.631, normas de regência para a aferição desse agente físico.

Tal constatação permite o enquadramento direto no item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, que classifica como especial a atividade sujeita a vibrações de corpo inteiro quando ultrapassados os limites de tolerância (aceleração resultante de exposição normalizada - aren superior a 1,1 m/s2 ou valor da dose de vibração resultante - VDV superior a 21,0 m/s1,75).

O laudo paradigma foi taxativo ao concluir que, durante a Safra (9 meses ao ano), a operação de caminhões bitrem/rodotrem em estradas de terra e terrenos irregulares expunha o motorista a níveis de vibração nocivos à saúde, sem a proteção de EPI eficaz capaz de neutralizar a trepidação transmitida ao corpo.

Portanto, demonstrada a identidade de funções, o labor no mesmo estabelecimento e a superação dos critérios quantitativos previstos na legislação previdenciária e trabalhista, acolho a prova emprestada e reformo a sentença para reconhecer a especialidade no interregno de 05/05/2015 a 15/08/2017, restrita aos meses de Safra, conforme apurado pelo perito judicial.

Do Direito à Aposentadoria e da Opção pelo Melhor Benefício

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos na sentença e mantidos nesta instância, acrescidos do interregno de 05/05/2015 a 15/08/2017 (nos meses de safra) ora reconhecido, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

A parte autora atingiu, na Data da Entrada do Requerimento (DER em 17/01/2017), tempo de serviço especial superior a 25 anos, fazendo jus à Aposentadoria Especial (art. 57 da Lei 8.213/91).

Da mesma forma, caso convertido o tempo especial em comum (fator 1.40), o segurado ultrapassa 35 anos de tempo de contribuição, preenchendo também os requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral (regras anteriores à EC 103/2019, eis que o direito adquirido se consolidou antes da reforma).

Diante da cumulação de requisitos para mais de uma inatividade, deve ser assegurado à parte autora o direito ao melhor benefício, conforme requerido em suas razões recursais.

Dos Efeitos Financeiros e do Tema 1124 do STJ

No que tange ao termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros, a questão foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, cuja tese firmada estabelece:

"O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, não será a data de entrada do requerimento (DER), mas sim a data da citação do réu."

Embora o acórdão ainda não tenha transitado em julgado, a tese possui eficácia vinculante imediata e deve ser aplicada aos casos em curso. A ratio decidendi do precedente baseia-se no princípio de que a Autarquia não pode ser constituída em mora antes de ter ciência dos fatos e documentos essenciais à comprovação do direito, quando estes são apresentados exclusivamente em juízo.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade do período de 05/05/2015 a 15/08/2017 — fundamental para o preenchimento do tempo necessário à aposentação — baseou-se exclusivamente em prova emprestada (laudo de paradigma) produzida em juízo e acolhida nesta instância recursal. Da mesma forma, a manutenção dos demais períodos controversos dependeu da análise técnica da perícia judicial realizada nestes autos, elementos de prova que não foram submetidos ao crivo administrativo do INSS no momento oportuno.

Na fase administrativa, o INSS não dispunha de elementos técnicos suficientes para reconhecer o direito, não se podendo imputar mora injustificada à Administração naquele momento.

Dessa forma, aplicando-se a tese do Tema 1124 do STJ, fixo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Em razão da sucumbência recursal exclusiva do INSS (que decaiu na parte conhecida de seu apelo e no recurso do autor), majoro os honorários advocatícios a serem fixados em liquidação em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Consigno, ainda, que devem ser descontados das parcelas vencidas, na fase de liquidação, os valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis, bem como os períodos em que o segurado tenha recebido benefício cuja acumulação seja vedada por lei, respeitando-se o teto remuneratório e as regras constitucionais vigentes, por tratar-se de decorrência legal lógica da vedação ao enriquecimento sem causa.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes, notadamente os artigos da Lei 8.213/91 e decretos regulamentares citados, bem como as teses dos Temas 298 da TNU e 1124 do STJ, reputando-se não violados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo do INSS e, na parte conhecida, nego provimento; dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial de 05/05/2015 a 15/08/2017 (nos períodos de safra) e reconhecer o direito ao melhor benefício.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE RECURSAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EMPRESA INATIVA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. TEMA 1124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a especialidade da maioria dos períodos, mas indeferindo o interregno final por ausência de prova técnica direta ante o fechamento da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a admissibilidade da remessa necessária e o interesse recursal do INSS quanto a pleitos já deferidos; (ii) a caracterização da especialidade por exposição a agentes biológicos e químicos em atividades de jardinagem e manutenção hospitalar; (iii) a validade da aferição do ruído em PPP que indica a NR-15, sem menção expressa à metodologia NHO-01/NEN; (iv) a admissibilidade de prova emprestada para comprovar vibração em empresa inativa; (v) o termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova é exclusivamente judicial (Tema 1124 STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe o pedido de conhecimento da remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Falta interesse recursal ao INSS para impugnar honorários (Súmula 111/STJ) e custas quando a sentença já observou tais parâmetros.

4. A exposição à radiação não ionizante comprovada por laudo pericial e a exposição a agentes químicos (defensivos agrícolas) e biológicos (lixo hospitalar, contato com pacientes e esgoto) em estabelecimento de saúde, impõem o enquadramento pelo código 1.1.4 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 (vigente à época dos fatos), código 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, bem como nos códigos 1.2.11 e 1.3.2 do Decreto 53.831/64, independentemente do rótulo da função.

5. A indicação expressa da técnica da NR-15 (Anexo 1) no PPP confere presunção de veracidade à medição do ruído, suprindo a ausência de menção formal à NHO-01 ou NEN, mormente quando os níveis são elevados (86 dB) e decorrem de maquinário pesado, não tendo o INSS comprovado erro na aferição.

6. Diante da inatividade da empresa e impossibilidade de perícia direta, admite-se a prova emprestada (CPC, art. 372) consistente em laudo de paradigma que exerceu a mesma função (Motorista) no mesmo local. Comprovada a exposição à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) acima dos limites de tolerância (ISO 2631/NR-15 Anexo 8) nos períodos de safra, reconhece-se a especialidade por presunção de continuidade das condições nocivas verificadas nos vínculos anteriores.

7. Quando o reconhecimento do direito depende fundamentalmente de prova produzida apenas em juízo (perícia ou prova emprestada), não submetida ao crivo administrativo, os efeitos financeiros devem incidir a partir da citação, conforme tese firmada no Tema 1124 do STJ.

8. Preenchidos os requisitos para mais de uma modalidade de aposentação, assegura-se ao segurado o direito à implantação do benefício financeiramente mais vantajoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, não será a data de entrada do requerimento (DER), mas sim a data da citação do réu (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 372 e 496; Lei 8.213/91, arts. 57 e 103; Decreto 53.831/64; Decreto 3.048/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 298; TRF3, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do apelo do INSS e, na parte conhecida, negar provimento; dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a atividade especial de 05/05/2015 a 15/08/2017 (nos períodos de safra) e reconhecer o direito ao melhor benefício, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão